Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0000065-35.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: AGDA GOMES DE FREITAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, PAULO FERREIRA DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte contrária sobre os embargos de declaração de Num. 43904130. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator